Tribunal: TJDFT
Processo: 0736264-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736264-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Marizete de Aguiar Costa Apelada: Rima Kamel Abdul Hak D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado por Marizete de Aguiar Costa diante da sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou procedente o pedido alusivo à resolução do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes e parcialmente procedente o pedido alusivo à consignação em pagamento (Id. 53872034). A apelante alega em suas razões recusais (Id. 53872043), em síntese, que a locadora agiu com má-fé ao promover o protesto da dívida decorrente dos encargos da locação de bem imóvel em concomitância com o ajuizamento de ação destinada à resolução do referido negócio jurídico. Argumenta que os ajustes pactuados entre as partes nunca foram inteiramente cumpridos pela locadora. Acrescenta que no imóvel em questão é desenvolvida atividade empresarial, de modo que a respectiva desocupação prejudicará a continuidade da relação de emprego mantida com os funcionários. Sustenta que já depositou, em conta judicial, o valor que entende devido, tendo ajuizado ação de consignação em pagamento com essa finalidade. Requer, por essa razão, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, com a finalidade de sobrestar a ordem de desocupação voluntária do imóvel. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário observar que o recurso de apelação tem efeito suspensivo que decorre diretamente da regra prevista no art. 1012 do CPC, sendo excepcionado nas hipóteses prefiguradas no § 1o do dispositivo legal aludido. No caso em análise, no entanto, trata-se de ação submetida ao procedimento regulamentado pela Lei no 8.245/1991, sendo que a regra prevista no art. 58, inc. V, do diploma legal aludido enuncia que os recursos interpostos contra a sentença proferida em processo de despejo “terão efeito somente devolutivo”. A concessão do efeito suspensivo pretendido, portanto, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de desocupação voluntária de bem imóvel, proferida em desfavor da recorrente. De acordo com a regra prevista no art. 63 da Lei no 8.245/1991, “julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária”. No caso em análise houve a resolução do negócio jurídico de locação diante da comprovação da existência de dívida em relação aos encargos assumidos pela recorrente, o que ensejou a ordem de desocupação voluntária em seu desfavor (Id. 53872034). O desfazimento do negócio jurídico aludido poderia ter sido evitado pela locatária por meio do pagamento do débito, devidamente atualizado, no prazo de até 15 (quinze) dias após a respectiva citação (art. 62, inc. II, da Lei no 8.245/1991), o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a recorrente optou por ajuizar a ação de consignação em pagamento, com o depósito apenas da quantia que entendia devida. Ocorre que o afastamento da mora nesses casos deve incluir o valor dos alugueres e dos “acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação”, o valor das “multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis”, o valor dos juros de mora, bem como das custas e dos honorários em favor do advogado do locador, nos termos do art. 62, inc. II, alíneas “a” a “d” da Lei no 8.245/1991. O pedido alusivo à consignação em pagamento efetuada pela recorrente, no entanto, foi julgado apenas parcialmente procedente, tendo em vista que a apelante não reconheceu a obrigação de pagar o valor dos honorários de advogado. Houve, porém, o expresso reconhecimento da dívida em relação aos encargos tributários relativos aos anos de 2020, 2021 e 2022, como também foi destacado pela própria apelante em suas razões recursais (Id. 53872043). É necessário observar que o locatário assumiu a obrigação de efetuar o pagamento do valor dos alugueres, bem como dos respectivos encargos,, dentro do prazo estipulado (art. 23, inc. I, da Lei no 8.245/1991). O descumprimento da obrigação aludida pode ensejar o desfazimento do negócio jurídico de locação, com a subsequente devolução do bem imóvel ao locador (art. 9o, inc. III, do diploma legal aludido). Ademais, a de ter a apelante afirmado que a locadora jamais teria cumprido integralmente os termos da locação, não trouxe aos autos nenhuma prova que corroborasse essa alegação, como também foi destacado pelo Juízo singular na sentença. Assim, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo pretendido. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator